Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. FISHING EXPEDITION. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A descoberta da prática de um novo crime (tráfico de drogas) no local diligenciado pelas equipes policiais derivou de circunstância anterior justificadora do ingresso policial no imóvel, cuidando-se de circunstância que caracteriza o fenômeno denominado de “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, e que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Inexistindo prova de que os policiais atuantes nas diligências do caso tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado, não resta configurada a prática do fishing expedition. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante guardava, em residência, duas porções de maconha (com massa líquida de 74g), capazes de confeccionar numerosas doses típicas. Considerando que o processo utilizado para caracterização da reincidência teve o seu trânsito em julgado em data posterior à da prática do fato em análise, a agravante da reincidência deve ser afastada. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.